Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVAS DE VIDA DE LUXO E ATIVIDADE EMPRESARIAL DO SÓCIO EM REDES SOCIAIS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto em ação visando à desconsideração da personalidade jurídica de empresa, sob a alegação de omissão quanto à análise de provas referentes à vida de luxo do sócio/administrador José Alberto Pereira Cardoso Filho, evidenciada por postagens em redes sociais. Os embargantes defendem que tais provas são suficientes para modificar o julgamento e fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há omissão no acórdão embargado ao não abordar expressamente as provas de vida de luxo de um sócio e de atividade empresarial ativa, apesar de o CNPJ da empresa estar inativo e verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou todas as provas constantes nos autos, incluindo as relativas à vida de luxo do sócio/administrador José Alberto Pereira Cardoso Filho, mencionadas no relatório, e conclui que tais provas não são suficientes para caracterizar o abuso da personalidade jurídica.
4. Embargos de declaração possuem função específica de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão desfavorável à parte.
5. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes não configura, por si só, omissão sanável por embargos de declaração, quando a decisão aborda os pontos principais da controvérsia de forma fundamentada.
6. O acórdão embargado aplicou corretamente o art. 50 do Código Civil, ao concluir que não houve abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para o prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
2. A omissão capaz de justificar embargos de declaração refere-se à ausência de análise de ponto fundamental ao julgamento, e não à falta de menção expressa a todas as provas ou argumentos.
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova do abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.972.827/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15.08.2022, DJe 26.08.2022.